Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739615-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E S P A C H O À apelada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição colacionada ao ID 54266827. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator